Tribunal: TJSP
Processo: 0006269-22.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação criminal - Art. 1o, inciso II, do Decreto-Lei 201/67. Crime de responsabilidade de Prefeito Municipal – Utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos. Sentença absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando a condenação dos réus, com fixação de regime inicial aberto, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas.
Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação criminal - Art. 1o, inciso II, do Decreto-Lei 201/67. Crime de responsabilidade de Prefeito Municipal – Utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos. Sentença absolutória.
Recurso Ministerial pleiteando a condenação dos réus, com fixação de regime inicial aberto, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Provas nos autos dão conta de que o então Prefeito Paulo, o então Secretário de Saúde Aldomir, e o então Secretário de Governo Nelson utilizaram-se, indevidamente, em proveito próprio e alheio, de serviços públicos. Prefeito Paulo que solicitou e autorizou o seu gabinete a solicitar veículos da área da saúde, destinados ao transporte de pacientes, para transporte de pessoas com fins particulares - Veículos utilizados para transporte de pessoas à Federação Paulista de Futebol, Memorial da América Latina, velórios, e inclusive para consulta particular do genitor do Prefeito, que sequer residia na cidade em tela. Secretário de Governo Nelson que solicitou dois caminhões à empresa contratada para realização de transporte de pacientes, e realizou mudanças particulares, utilizando-se de "Autorização para remoção de pacientes". Secretário de Saúde Aldomir que autorizou referidas viagens, bem como solicitou e autorizou o transporte de idosos para o campeonato "Jogos dos Idosos", desviando os veículos que eram contratados para remoção de pacientes. Prova oral e prova documental suficientes para atestar a ocorrência dos fatos, sendo de rigor a condenação dos réus, conforme pleito Ministerial.
Dosimetria – Penas-base elevadas com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente em razão das consequências do crime –– Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal em relação ao réu Aldomir, maior de 70 anos quando da prolação do presente acórdão, que reforma a r. sentença absolutória. Na derradeira etapa, reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes praticados, com majoração adequada em relação à quantidade de crimes imputados.
Fixação do regime inicial aberto, conforme pleito Ministerial.
Penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social.
Em razão da condenação, declaração de perda de eventual cargo, função pública ou mandato eletivo.
Recurso Ministerial provido para condenar os réus, nos termos deste voto.